Tribunal: TJMT
Processo: 1013418-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013418-39.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), SIMONE CAMPOS DA SILVA - CPF: 621.991.291-87 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DA CAPITA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELICIO DIAS DA COSTA - CPF: 544.373.261-72 (VÍTIMA), ELETRICA PANTANAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 09.269.264/0001-10 (VÍTIMA), WEDERLISON GOMES DE BARROS - CPF: 015.969.651-85 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), WEDEGLEISON GOMES DE BARROS (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – AÇÃO PENAL – TRANCAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – INSIGNIFICÂNCIA NÃO CARACTERIZADA – LESÃO PATRIMONIAL NÃO DESPREZÍVEL – SUBTRAÇÃO SUPOSTAMENTE PRATICADA MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA – REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal, na estreita via do
writ
, constitui medida excepcional que só deve ser adotada quando demonstrada inequivocamente a ausência de justa causa.

Tratando-se de crime de furto, não há falar em atipicidade material da conduta, por incidência do princípio da insignificância, quando a lesão patrimonial não é desprezível, a subtração é perpetrada com rompimento de obstáculo e escalada e o agente é reincidente em delitos dessa natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wedegleison Gomes de Barros
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém em trâmite a Ação Penal n. 0005669-61.2019.8.11.0042, em que se imputa ao ora paciente a prática do delito de furto qualificado, tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que, à luz do princípio da insignificância, a conduta que se atribui ao paciente – a saber, a subtração, mediante rompimento de obstáculo e escalada, de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie e de um par de botas avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais), pertencentes a Adelício Dias da Costa – deve ser tida por materialmente atípica.

Com tais considerações, pleiteia o trancamento da ação penal

(Id. n. 134469190).

Junta documentos (Id. n. 134469193).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 134592665).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 134974666).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 138079175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Wedegleison Gomes de Barros
figura como réu nos autos da Ação Penal n. 0005669-61.2019.8.11.0042, acusado da prática do crime de furto qualificado, capitulado no artigo 155, § 4o, incisos I e II, do Código Penal.

Em síntese, a impetrante alega que, à luz do princípio da insignificância, a conduta que se atribui ao paciente – a saber, a subtração, mediante rompimento de obstáculo e escalada, de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) em espécie e de um par de botas avaliado em R$ 120,00 (cento e vinte reais), pertencentes a Adelício Dias da Costa – deve ser tida por materialmente atípica.

Com tais considerações, pleiteia o trancamento da ação penal.

Sem razão, contudo.

Consoante a orientação das Cortes Superiores, o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente aplicável em casos de flagrante teratologia, quando demonstrada claramente a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade (STF, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
n. 94.750/GO, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, Primeira Turma; data do julgamento: 16.9.2008; data da publicação: 5.3.2009).

Além disso, convém registrar que a rumorosa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54 torna, a meu sentir, ainda mais restrita essa possibilidade em sede de
habeas corpus
, sobretudo quando o réu não está preso.

Com efeito, não se pode perder de vista que o
writ
é, em última análise, instrumento processual voltado ao combate de violação ou ameaça de violação à liberdade de locomoção do indivíduo, nos termos do art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição da República. Nessa linha intelectiva, se o recolhimento ao cárcere somente poderá ser realizado após o trânsito em julgado da sentença condenatória – e não com o mero esgotamento das instâncias ordinárias de jurisdição, como os Tribunais vinham admitindo até a deliberação mencionada –, é evidente que a privação da liberdade ambulatorial do paciente passa a configurar cenário muito mais longínquo.

Na espécie, verifico que o paciente foi denunciado pelo
parquet
nos seguintes termos:

“
Consta dos autos que na data de 01 de fevereiro de 2019, por volta das 02h30m, no estabelecimento comercial denominado Elétrica Pantanal Comércio de Materiais Elétricos, situado à Avenida Miguel Sutil, no 1160, Bairro Pico do Amor, nesta urbe, o denunciado
WEDEGLEISON GOMES DE BARROS
, após escalar e romper o teto de gesso da empresa, subtraiu para si, o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e um par de botas.

Apurou-se no decorrer do incluso Inquérito Policial, que na data e horário alhures mencionados, a guarnição da Polícia Militar, composta pelos policiais CB PM Sergio Aparecido Queiroz da Costa e o SD PM Thagore Elton Tortorelli Nunes realizava rondas pela Avenida Miguel Sutil, quando fora abordada por um vigia da Empresa TECNOSEG, o qual informou que estava ocorrendo um furto à empresa Elétrica Pantanal Comércio de Materiais Elétricos, momento em que solicitaram o auxílio de outras viaturas e seguiram em direção à loja.

Entrementes, fora realizado um cerco ao redor do estabelecimento comercial pelas viaturas que se encaminharam até o local, todavia, o denunciado logrou foragir, sendo perseguido e capturado na loja dos fundos denominada funilaria Dakar.

Em continuidade fática foi dada voz de prisão ao suspeito que em razão de ter imprimido resistência à tentativa de contenção realizada pelos policiais fora necessário o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo (arma de taser) e algemas para contê-lo.

Neste ínterim, após a realização de buscas pessoais, foi encontrado com o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) e um par de botas, sendo tais objetos pertencentes à loja Elétrica Pantanal Comércio de Materiais Elétricos (termo de entrega acostado à fl. 15).

Conforme restou demonstrado, para perpetrar o furto, o denunciado escalou até o telhado do estabelecimento, forçou sua entrada rompendo o teto de gesso do local, bem como o vidro do caixa, para subtrair a quantia em dinheiro
” (Id. n. 134469193, pp. 100-101;
sic
).

Ao rejeitar o pedido de absolvição sumária formulado pela defesa, o impetrado se reportou aos seguintes fundamentos:

“
No tocante à atipicidade material da conduta do réu, pode-se constatar que o fato descrito na denúncia, em tese, se amolda formal e materialmente à lei penal, possibilitando, pois, o início da ação penal. Ressalte-se que a análise aprofundada da justa causa será realizada após o término da instrução processual, de modo a garantir ao acusado a amplitude necessária a se defender, sem prejuízo da reanálise da tese invocada no presente momento, de modo exaustivo por ocasião da sentença.

Ademais, em atenção aos princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos relevantes, da intervenção mínima e irrelevância penal do fato, ventilados pela Defesa, é cediço que tais princípios somente podem ser aceitos, como excepcional hipótese de absolvição sumária, do art. 397, inciso III, do CPP, por atipicidade material da conduta, quando evidenciada a manifesta desnecessidade da persecução criminal, reputada como última via à manutenção da paz pública e do controle social, o que não se harmoniza ao caso vertente.

Além disso, o bem supostamente subtraído da vítima foi avaliado em R$370,00 (trezentos e setenta reais), ou seja, nitidamente superior à 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, não podendo, pois, ser considerado o referido valor como insignificante.

(...)

Destaca-se, ainda, que o acusado responde a outros processos criminais, conforme se vê em sua folha de antecedentes criminais (id. 63275538 - Pág. 50) o qual, inclusive, já ostenta sentença condenatória transitada em julgado em seu desfavor, o que inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância.

(...)

Assim, pelos elementos até agora colacionados aos autos, constata-se a existência de lastro probatório suficiente para desencadear a persecução penal, motivo pelo qual, não sendo o caso de rejeição da denúncia e absolvição sumária, INDEFIRO o pleito do acusado
” (Id. n. 134469193, pp. 124-126).

A decisão impugnada é irretocável.

Os tribunais pátrios consolidaram o entendimento de que, para que se possa reconhecer a incidência do princípio da insignificância, devem estar reunidas, no caso concreto, as seguintes características: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (STF,
Habeas Corpus
n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; data do julgamento: 19.10.2004; data da publicação: 19.11.2004).

No caso dos autos, constato que a importância subtraída superava 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época, consoante o Decreto n. 9.661/2019, de modo que não se trata de valor desprezível, sobretudo em contexto de crise econômica.

Outrossim, a subtração teria ocorrido mediante rompimento de obstáculo e escalada, circunstâncias que evidenciam maior audácia por parte do agente. Não fosse o bastante, noto que o apelante é, aparentemente, dado à pratica de delitos contra o patrimônio, uma vez que, ao tempo do fato apurado nestes autos, já ostentava condenação definitiva por furto, além de outras ações penais em curso por crime mesma natureza (Id. n. 134469193, pp. 54-55). Assim, não há falar em ausência de reprovabilidade do comportamento do recorrente, o qual, ao que tudo indica, insiste em investir criminosamente contra o patrimônio alheio, a despeito das admoestações do Poder Judiciário.

Defrontando-se com situações semelhantes, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – INSIGNIFICÂNCIA NÃO DEMONSTRADA – CONDUTA CONCRETAMENTE LESIVA E PRATICADA MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – REINCIDÊNCIA – FUGA DA DELEGACIA APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O trancamento da ação penal, na estreita via do writ, constitui medida excepcional que só deve ser adotada quando demonstrada inequivocamente a ausência de justa causa.

A reiteração delitiva é um dos fatores que, em regra, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, por revelar maior censurabilidade da conduta, além de justificar a decretação da prisão preventiva a fim de resguardar a ordem pública, evitando que novos crimes sejam praticados
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1003068-94.2019.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.4.2019; data da publicação: 5.4.2019).

No mais, observo que
a peça acusatória preenche todos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e se fez acompanhada de elementos de informação obtidos no curso do inquérito policial, denotando a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes da autoria do crime de furto qualificado.

Nesse contexto, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar o trancamento da ação penal nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022